Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-82.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017469-82.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA DE PAULA LIRA - CPF: 062.799.591-80 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JOELSON FERREIRA LIRA - CPF: 453.747.671-00 (RECORRIDO), ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES - CPF: 049.087.411-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1017469-82.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Recorrida: MARIA FERNANDA DE PAULA LIRA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
03/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO APÓS PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. REATIVAÇÃO DA CNH. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a transferência da pontuação da infração de trânsito nº V4308836806-6050/03, lavrada em 30/08/2024, da recorrida Maria Fernanda de Paula Lira para Joelson Ferreira Lira, indicado como real infrator mediante declaração de responsabilidade, bem como para determinar a reavaliação da cassação da CNH da autora, com desconsideração da referida pontuação. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demanda que visa à transferência de pontuação de infração de trânsito; (ii) estabelecer se é possível a transferência de pontuação pela via judicial após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, com a consequente reativação da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN é o órgão responsável pelo processamento e pela transferência de pontos decorrentes de infrações de trânsito, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que objetiva o repasse de pontuação, sobretudo quando não se pretende afastar a multa do mundo jurídico, mas apenas redirecionar seus efeitos ao real infrator.

4.

O art. 257, § 7º, do CTB estabelece prazo para indicação do condutor na esfera administrativa, porém o seu decurso gera apenas preclusão administrativa, não impedindo a rediscussão da matéria na via judicial.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a perda do prazo administrativo não afasta o direito de o proprietário do veículo comprovar, judicialmente, o verdadeiro responsável pela infração, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (PUIL 1.501/SP; REsp 1.774.306/RS).

6.

A prova dos autos demonstra que Joelson Ferreira Lira confirmou ser o autor da infração e anuiu à transferência da penalidade, restando evidenciado que a recorrida não praticou a conduta infracional.

7.

Inexistindo outro fundamento para a cassação da permissão para dirigir, a desconsideração da pontuação indevidamente atribuída impõe a reavaliação do ato administrativo e a reativação da CNH.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por ação que objetiva a transferência de pontuação de infração de trânsito. 2. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta apenas preclusão administrativa, sendo possível a comprovação judicial do real infrator. 3. Comprovada a autoria da infração por terceiro, impõe-se a transferência da pontuação e a reavaliação da penalidade aplicada ao proprietário do veículo.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I, e § 4º, III; Lei nº 12.153/2009, arts. 18 e 19; CNGC, art. 460.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 1.501/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 23/10/2019, DJe 04/11/2019; STJ, REsp 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/05/2019.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para: a) determinar ao requerido que proceda a transferência da pontuação da infração de trânsito autuada sob nº V4308836806-6050/03, na data de 30/08/2024, originalmente atribuída à Sra. Maria Fernanda de Paula Lira para o Sr. Joelson Ferreira Lira, CPF 453.747.671-00 e nº Registro 00209551191, conforme declaração de responsabilidade juntada aos autos; e b) após o cumprimento da determinação anterior, proceda a reavaliação da cassação da CNH da autora com a desconsideração da pontuação da infração nº V4308836806-6050/03.

O recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cabe mencionar, que o
DETRAN é o órgão responsável pelo processamento de transferência de pontos, o que constitui exatamente o objeto desta ação. Nota-se que a parte recorrida não pretende retirar a multa do mundo jurídico, apenas busca um procedimento de repasse de pontuação, assim, o recorrente é a parte legitima para compor o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.

Trata-se de ação de transferência de pontuação pelo
cometimento da infração de trânsito registrada sob o Auto nº V4308836806-6050/03 pelo reclamado Joelson Ferreira Lira, bem como de reativação da Carteira Nacional de Habilitação da reclamante.

Narra a reclamante que foi autuada pela autoridade de trânsito na data de 30.08.2024, infração de trânsito n.
V4308836806-6050/03, e por esta penalidade acabou perdendo sua permissão para dirigir. Todavia, afirma que quem cometeu a infração de trânsito foi o reclamado Joelson Ferreira Lira, que por sua vez é seu genitor.

Como dito no relatório, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, compulsando as provas produzidas nos autos, verifica-se que
o reclamado Joelson Ferreira Lira confirmou ser o autor do cometimento da infração e não se opôs à transferência da penalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a transferência de pontuação pelo cometimento de infração de trânsito pela via judicial, ou seja, após a perda do prazo administrativo. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO DE LEI. ART. 18, § 3º, E 19 DA LEI 12.153/2009. MULTA DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE
TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH APÓS O DECURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. REABERTURA DE DISCUSSÃO NA SEARA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

1. No âmbito do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, presente a dicção dos arts. 18, caput, §§ 1º e 3º, e 19, caput, da Lei 12.153/2009, tem-se que o pedido de uniformização de interpretação acerca de questão de direito material é admissível quando: (a) houver divergência entre Turmas Recursais de diferentes Estados sobre controvérsia idêntica; (b) súmula desta Corte sofrer contrariedade por decisão proferida por Turma Recursal ou pelas Turmas de Uniformização.

2. Caso concreto em que a 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou entendimento segundo o qual o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) acarreta a preclusão do direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o efetivo responsável pelo cometimento da infração.

3. Evidenciando a alegada divergência de trato hermenêutico sobre o mencionado tema de direito material, a parte autora comprova a existência de julgado oriundo da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, no sentido de que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não em sede judicial.

4. Ressalte-se que o acórdão paradigma adotou entendimento que se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que "o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019).

5. Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de se reformar o acórdão recorrido, com a determinação de oportuno retorno dos autos ao Colegiado de origem, para que ali se retome e prossiga no julgamento do feito.

(PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)

Assim, o prazo do
art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Desse modo, a condenação em obrigação de fazer (transferência de pontuação) deve ser mantida, pois foi apontado o real autor da infração e trânsito.

Restando comprovado que a recorrida não foi à autora da infração e não existindo outro motivo para a cassação da permissão para dirigir, a devolução da Carteira Nacional de Habilitação é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em, 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026